Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-90.2019.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA VILELA BUENO - CPF: 793.907.651-53 (RECORRENTE), LUDMILA DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 035.879.261-40 (ADVOGADO), HUAN CARLOS ARAUJO E LIMA - CPF: 036.630.971-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN (RECORRIDO), IRINEU MOREIRA - CPF: 772.775.038-72 (RECORRIDO), FRANCINE CRISTINE SILVESTRE DE TOLEDO - CPF: 415.152.128-31 (ADVOGADO), FRANCISCA HELENA DA SILVA - CPF: 291.085.098-67 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1000809-90.2019.8.11.0012

Data do Julgamento:

06 À 09/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorridos:

MARIA APARECIDA VILELA BUENO

IRINEU MOREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA VEICULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM POSTERIORMENTE À ALIENAÇÃO. VENDA DO VEÍCULO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. PRECEDENTES DO C. STJ. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR A CONTAR DO ANO DA TRADIÇÃO DO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme se denota da norma contida no artigo 123, § 1.o do CTB, em caso de transferência de propriedade do veículo, fica o adquirente obrigado a transferir a propriedade para o seu nome.

2.

Não se pode olvidar que o artigo 134 do CTB, preconiza a necessidade de comunicação junto ao DETRAN da venda objeto pelo vendedor, sendo certo que aludida providência tem somente o intuito de elidir a responsabilidade do vendedor pelas penalidades que eventualmente recaiam sobre o bem entre a realização do negócio e a efetiva transferência da titularidade. A toda evidência, o dever do vendedor de comunicar a venda ao órgão competente não afasta a obrigação do comprador de efetuar a transferência da propriedade.

3.

Nos autos, há provas da alienação do veículo para o Sr.
IRINEU MOREIRA em 20/05/2014.
Neste contexto, se o juízo de origem - acertadamente - reconheceu a alienação do bem, inexistia razão para não indicar a responsabilidade do primeiro demandado pelos débitos posteriores à data da venda do veículo.

4.

Sentença parcialmente reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributário do veículo do veículo tipo Automóvel Marca/Modelo L200 4x4 GL; Cor: Branca; Placa KEQ7437; RENAVAM: 83676777 sob a alegação de que o bem móvel fora alienado a primeira demandada em 12/2014 que se descurou de realizar a sua transferência junto ao órgão Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO DESCRITO, qual seja, veículo camionete MMC, modelo L200 4x4 GL, ano 2002, cor branca, placa KEQ-7437/MT, RENAVAM 784270465, desobrigando a requerente dos encargos tributários e multas referentes desde a data da venda, cabendo assim ao Estado do Mato Grosso, mediante o DETRAN-MT, providenciar a regularização dos registros, devendo a Secretaria de Estado de Fazenda efetuar a cobrança do IPVA de seu atual proprietário.

Irresignados, o ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT apresentaram recurso inominado em face da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.o 84/2017, por meio do qual o Parquet informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange a declaração de negativa de propriedade da Autora em relação ao veículo alienado, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço, uma vez que restou demonstrada a venda do bem móvel nos autos, inclusive com o preenchimento do Certificado de Registro de Veículos (CRV) em favor do Sr. Irineu Moreira, comprador, datado de maio/2014 (id no 155354707).

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença comporta adequação quanto ao termo inicial para a transferência das obrigações o que deve ser corrigido em sede recursal.

Neste contexto, se o juízo de origem - acertadamente - reconheceu a alienação do bem, inexistia razão para não indicar a responsabilidade do primeiro demandado pelos débitos posteriores à data da venda do veículo.

Portanto, para fins de esclarecimento e viabilizando o integral cumprimento da decisão judicial, considerando que restou evidenciada a tradição do bem em 20/05/2014, deve ser afastada a responsabilidade da Autora com relação aos tributos e multas incidentes sobre o automóvel a partir de então, passando para a responsabilidade do adquirente, ora Recorrido
IRINEU MOREIRA.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelos Recorrentes, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir a responsabilidade da Autora sobre eventuais débitos incidentes sobre o veículo a partir de maio/2014, determinando a transferência do bem para o nome do primeiro demandado, Sr.
IRINEU MOREIRA
, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da presente decisum, com as demais implicações referidas na sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1000809-90.2019.8.11.0012

Data do Julgamento:

06/03/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorridos:

MARIA APARECIDA VILELA BUENO

IRINEU MOREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA VEICULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM POSTERIORMENTE À ALIENAÇÃO. VENDA DO VEÍCULO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. PRECEDENTES DO C. STJ. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR A CONTAR DO ANO DA TRADIÇÃO DO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme se denota da norma contida no artigo 123, § 1.o do CTB, em caso de transferência de propriedade do veículo, fica o adquirente obrigado a transferir a propriedade para o seu nome.

2.

Não se pode olvidar que o artigo 134 do CTB, preconiza a necessidade de comunicação junto ao DETRAN da venda objeto pelo vendedor, sendo certo que aludida providência tem somente o intuito de elidir a responsabilidade do vendedor pelas penalidades que eventualmente recaiam sobre o bem entre a realização do negócio e a efetiva transferência da titularidade. A toda evidência, o dever do vendedor de comunicar a venda ao órgão competente não afasta a obrigação do comprador de efetuar a transferência da propriedade.

3.

Nos autos, há provas da alienação do veículo para o Sr.
IRINEU MOREIRA em 20/05/2014.
Neste contexto, se o juízo de origem - acertadamente - reconheceu a alienação do bem, inexistia razão para não indicar a responsabilidade do primeiro demandado pelos débitos posteriores à data da venda do veículo.

4.

Sentença parcialmente reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributário do veículo do veículo tipo Automóvel Marca/Modelo L200 4x4 GL; Cor: Branca; Placa KEQ7437; RENAVAM: 83676777 sob a alegação de que o bem móvel fora alienado a primeira demandada em 12/2014 que se descurou de realizar a sua transferência junto ao órgão Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial para o fim de DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO DESCRITO, qual seja, veículo camionete MMC, modelo L200 4x4 GL, ano 2002, cor branca, placa KEQ-7437/MT, RENAVAM 784270465, desobrigando a requerente dos encargos tributários e multas referentes desde a data da venda, cabendo assim ao Estado do Mato Grosso, mediante o DETRAN-MT, providenciar a regularização dos registros, devendo a Secretaria de Estado de Fazenda efetuar a cobrança do IPVA de seu atual proprietário.

Irresignados, o ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT apresentaram recurso inominado em face da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.o 84/2017, por meio do qual o Parquet informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange a declaração de negativa de propriedade da Autora em relação ao veículo alienado, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço, uma vez que restou demonstrada a venda do bem móvel nos autos, inclusive com o preenchimento do Certificado de Registro de Veículos (CRV) em favor do Sr. Irineu Moreira, comprador, datado de maio/2014 (id no 155354707).

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença comporta adequação quanto ao termo inicial para a transferência das obrigações o que deve ser corrigido em sede recursal.

Neste contexto, se o juízo de origem - acertadamente - reconheceu a alienação do bem, inexistia razão para não indicar a responsabilidade do primeiro demandado pelos débitos posteriores à data da venda do veículo.

Portanto, para fins de esclarecimento e viabilizando o integral cumprimento da decisão judicial, considerando que restou evidenciada a tradição do bem em 20/05/2014, deve ser afastada a responsabilidade da Autora com relação aos tributos e multas incidentes sobre o automóvel a partir de então, passando para a responsabilidade do adquirente, ora Recorrido
IRINEU MOREIRA.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelos Recorrentes, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir a responsabilidade da Autora sobre eventuais débitos incidentes sobre o veículo a partir de maio/2014, determinando a transferência do bem para o nome do primeiro demandado, Sr.
IRINEU MOREIRA
, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da presente decisum, com as demais implicações referidas na sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023